Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. POSTULADO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, devendo ser sustentada em elementos probatórios hígidos, que evidenciem a materialidade e autoria do crime.
2. Recurso conhecido e desprovido.